Tribunal: TJSP
Processo: 1012068-13.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir – Afastamento – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Desinteresse da autora, verdadeira

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir – Afastamento – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Desinteresse da autora, verdadeira interessada em provar os fatos constitutivos de seu direito – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Mérito – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de oscilação na rede elétrica – Laudos incompletos e inidôneos – Parte autora que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito – Sentença reformada – Preliminares rejeitadas – RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO.